Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A palavra da vítima reveste-se de especial relevo nos crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas oculares.
3. Inviável a absolvição pelas infrações de vias de fato e ameaça por alegada ausência de tipicidade penal, se o estado de embriaguez não resultar de caso fortuito ou força maior.
4. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.
5. Não há que se falar em absorção quando o crime não é meio para a prática de outro delito, tratando-se de condutas diversas, cometidas com desígnios autônomos.
6. Na situação de confissão qualificada, deve o acusado ser beneficiado pela atenuante da confissão espontânea, se ela serviu para embasar o édito condenatório ou para influenciar o convencimento do juiz e a formação de sua culpa, como no caso.
7. É vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o crime é praticado mediante grave ameaça ou violência contra pessoa, a teor do inciso I do art. 44 do Código Penal, e no contexto de violência doméstica e familiar.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.